Tribunal: TJDFT
Processo: 0720890-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720890-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Claudio Renato Teixeira Guimarães Embargado: Vitor Felipe Da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Claudio Renato Teixeira Guimarães contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante (Id. 41043971). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator